Tribunal: STF
Processo: Inq 4378
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
Inquérito. 2. Denúncia. Peculato (art. 312 CP). 3. Denunciado Francisco Ariosto Holanda. Insuficiência da prova da autoria. 4. Demais denunciados. Suficiência da prova do delito e dos indícios de autora. 5. Denúncia rejeitada quanto a Francisco Ariosto Holanda, na forma do art. 6º da Lei 8.038/90, combinado com art. 395, III, do CPP, e recebida quanto aos demais acusados. Maioria.